Tribunal: TJBA
Processo: 8012727-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012727-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. DEVER DE RESTITUIR A PONTUAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultaneamente interpostas por PAULO SERGIO DA SILVA FERREIRA e por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais , ajuizada em razão de suposta fraude em programa de fidelidade ("TudoAzul"), com utilização indevida de pontos por terceiros. A sentença condenou a Ré (Azul) a restituir a pontuação e indeferiu o pleito de danos morais. O Autor Apelante busca a condenação por danos morais. A Ré Apelante pleiteia a reforma total para julgar improcedentes todos os pedidos, afastando sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a companhia aérea Ré responde pela fraude ocorrida no programa de fidelidade do Autor, devendo restituir os pontos indevidamente utilizados por terceiro ; e (ii) estabelecer se a referida fraude e a falha na prestação do serviço configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da companhia aérea, fornecedora do serviço de programa de fidelidade, é objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

A fraude praticada por terceiro em sistema de milhagem, com acesso não autorizado e resgate de pontos, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima.

Incumbe à fornecedora demonstrar a segurança do seu sistema ou a culpa exclusiva do consumidor para afastar sua responsabilidade (art. 14, § 3º, II, do CDC), ônus do qual a Ré não se desincumbiu no caso concreto (art. 373, II, do CPC).

Aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.

Caracterizada a falha na prestação do serviço (violação do dever de segurança), impõe-se à Ré o dever de restituir integralmente a pontuação indevidamente subtraída da conta do Autor.

O mero descumprimento contratual ou a falha isolada na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

A configuração do dano extrapatrimonial exige a demonstração de que o evento transcendeu o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo de forma relevante os direitos da personalidade do consumidor.

No caso, o Autor não comprovou ter sofrido abalo excepcional, restrição prática ou impedimento concreto em razão da fraude, limitando-se o prejuízo à esfera patrimonial.

A situação vivenciada pelo Autor configura mero dissabor, não ensejando reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor de ambas as partes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em relação ao Autor por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Tese(s) de julgamento
: 1. A administradora de programa de fidelidade (milhagem) responde objetivamente (art. 14 do CDC) pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro que utiliza indevidamente os pontos do consumidor, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, cabendo-lhe restituir a pontuação subtraída se não comprovada culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (externo). 2. A utilização fraudulenta de pontos em programa de fidelidade por terceiro, embora configure falha na prestação do serviço, caracteriza, em regra, mero dissabor e não enseja indenização por dano moral, salvo se demonstrada situação excepcional que extrapole o aborrecimento cotidiano e atinja significativamente direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), art. 14 e art. 14, § 3º, II. Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil - CPC), art. 85, § 11, art. 373, II, art. 487, I, art. 931, art. 937, I, art. 98, § 3º. Regimento Interno do TJBA, art. 187, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479. TJ-SP, Apelação Cível 1018846-39.2023.8.26.0003. TJ-SC, Apelação 5030740-50.2023.8.24.0018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8012727-02.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e reciprocamente Apelados
PAULO SERGIO DA SILVA FERREIRA
e
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , por unanimidade de votos, em
CONHECER
de ambos os Recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01